Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-58.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-58.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCIELI BORGES DA SILVA - CPF: 044.677.411-19 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CONTRATOS DE REFINANCIAMENTOS – AUSENCIA DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESCONHECIMENTO DOS TERMOS E INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual apto a justificar os descontos promovidos no benefício previdenciário da autora, devendo fazê-lo notadamente pela exibição de veracidade e validade do instrumento contratual.

Ausente à constatação da anuência do consumidor aos contratos que deram ensejo aos descontos nos proventos do beneficio previdenciário, resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e restituída às quantias irregularmente cobradas, na forma simples.

Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades decorrentes de descontos indevidos por inexistência de contratação, sem maiores repercussões negativas em desfavor do nome e da imagem do consumidor, não geram danos morais suscetíveis de reparação pecuniária.

Constatando-se que os descontos não resultaram em comprometimento de renda, bem como inexistente prova de maiores transtornos, não há falar em condenação da instituição financeira à reparação civil por danos morais.

Inexistindo nos autos prova de que algum valor foi liberado pelo agente financeiro em favor da consumidora, deve ser obstada a compensação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por PARANA BANCO S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral no 1000494-58.2022.8.11.0044 movida por FRANCIELI BORGES DA SILVA, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente a presente ação para declarar a inexistência do negócio jurídico em relação aos contratos de empréstimos sub judice e, por corolário, condenar o banco réu à devolução na forma simples das parcelas pagas pela requerente devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Por fim, condenou, a parte ré, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente o apelante assevera que a produção das provas se mostrava essencial para se dirimir a controvérsia fática, visando desconstituir a tese narrada na inicial, em especial, a inexistência de falha pela ora peticionária e de qualquer fraude na celebração do contrato de empréstimo consignado, já que a apelada afirma não o reconhece. Com base no exposto, requer o reconhecimento da ocorrência do cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção das provas que entendem necessárias ao devido deslinde do feito.

No mérito, sustenta que a r. sentença merece ser reformada, pois no extrato apresentado pela autora, não há os valores mencionados, pois, conforme já se viu, os extratos compreendem o período de 15/01/2022 a 16/03/2022, enquanto os contratos discutidos na lide foram firmados em outubro de 2021; diante disso, em que pese o entendimento do d. juízo a quo, reitera-se que os contratos de refinanciamentos foram devidamente assinados pela Apelada, de modo que a cliente anuiu com todos os termos e condições contratuais, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Afirma que ‘o contrato digital foi firmado eletronicamente e utiliza-se de criptografia, o que comprova a sua autenticidade, sendo plenamente possível que alguns contratos possuam a mesma data e horário de assinatura. Isto ocorre, pois é possível assinar vários contratos ao mesmo tempo pelo aplicativo.’.

Sobre a validade da assinatura digital a afastar a possibilidade de fraude, necessário mencionar que ‘a validação da assinatura dos contratos de empréstimos consignados do Paraná Banco, é pela modalidade de ‘’assinatura eletrônica’’, cuja autenticidade e integridade se dá por meio de outras modalidades de identificação do contratante, conforme autorizado pelo e o inciso I, do art. 4o da Lei 14.063/2020 e pelo §2o, art. 10 da Medida Provisória n o 2.200, de 24 de agosto de 2001. No presente caso, a contratação deu-se por meio de assinatura eletrônica simples (art. 4o, I), sendo aquela que permite identificar o seu signatário e a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário.’.

Argumenta que ‘não há o que se falar em fraude contratual, eis que todo o conjunto probatório é favorável à tese do ora Apelante. Isso porque o contrato foi devidamente assinado, de forma digital, com a apresentação de documentos pessoais originais, alegações essas que em momento algum foram impugnadas pela apelante. Portanto, o que se observa, no caso em tela, é que o contrato contra o qual a parte autora se insurge foi efetivamente realizado, não merecendo guarida a alegação de que o desconhece ou de que não o pactuou.’.

Acrescenta que ‘não há que se falar em danos morais, isso porque não houve qualquer falha do Paraná Banco e não existe qualquer indício de fraude, nos termos já expostos. A pretensão indenizatória lançada no presente feito não merece prosperar, pois o Banco apelante comprovou que a contratação foi legítima; assim, na remotíssima hipótese de entender que a indenização por danos morais é devida, o que se admite apenas a título de argumentação, requer seja o quantum reduzido para importe razoável, evitando, portanto, o enriquecimento ilícito da parte apelada (art. 884 e 944 do CC).’.

Por fim, argumenta que: havendo a manutenção da sentença de procedência de procedência parcial, o que não se espera, requer-se ao menos a complementação da decisão para que seja possibilitada a compensação dos valores pagos e que estes sejam atualizados monetariamente a partir da disponibilização, com base no princípio de vedação ao enriquecimento ilícito e no art. 884, do Código Civil.

Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para anulação da decisão e retorno dos autos para instrução processual, ou reforma da r. sentença, para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Eventualmente, requer seja autorizada a compensação de valores depositados em favor da apelada.

Contrarrazões. (id. 202385350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Os princípios da ampla defesa e do contraditório são corolários do Estado Democrático de Direito, vez que permitem aos destinatários dos efeitos da sentença que participem na construção do julgamento dispondo de todas as formas possíveis de defesa de seus direitos.

Nesse sentido, o legislador brasileiro não se descurou de positivar esses princípios na Carta Magna:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;".

O princípio da ampla defesa, segundo preleciona Elpídio Donizetti, consiste em possibilitar às partes o exercício de todas as formas de defesa disponíveis ao seu alcance, impugnando as alegações da parte contrária e do próprio juízo, lhes sendo oportunizado o direito de recurso.

Ministra o autor sobre o tema em sua obra "Curso Didático de Direito Processual Civil":

"A ampla defesa, também prevista no art. 5o, LV, da CF/1988, corresponde à dimensão substancial do contraditório. Representa, assim, o direito de participar efetivamente na formação do convencimento do julgador ou, em outras palavras, o acesso "aos meios e elementos totais de alegações e provas no tempo processual oportunizado na lei". Essa garantia não é conferida apenas ao réu, mas também ao autor, daí se falar em amplitude do direito de ação. Cerceamento do direito de produzir provas pode cercear o direito à ampla defesa, se a prova foi requerida pelo réu para contrapor as afirmações do autor, ou à amplitude do direito de ação, se a diligência for indispensável para provar o fato constitutivo do direito afirmado na inicial.

Patente que a instrução probatória é uma das formas de defesa disponíveis às partes, vez que o acervo probatório produzido guiará o convencimento do juiz em sua decisão terminativa, de forma que o princípio da ampla defesa norteará essa fase processual.

É o que se extrai da leitura do inteiro teor do art. 369, do CPC:

"Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.".

Apesar do exposto, tendo em vista o bom funcionamento da justiça e o acesso à resolução célere do processo, o legislador brasileiro permitiu ao julgador que fizesse gestão das provas requeridas, sendo possível o indeferimento de provas consideradas inócuas ou meramente protelatórias, desde que o realize de forma fundamentada, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.".

O mero indeferimento de uma prova requerida ou mesmo a reconsideração acerca da produção de um meio probatório inicialmente deferido pode ocorrer livremente, sem que seja configurado cerceamento de defesa, desde que o entendimento seja devidamente motivado, nos termos do supracitado artigo.

Assim, a análise em sede preliminar deve incidir sobre a atuação do magistrado, a fim de que seja verificada a configuração de cerceamento de defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que em contestação e em manifestação posterior à pedido do magistrado o requerido pugnou pela produção documental e testemunhal, consistente no depoimento pessoal da parte autora.

O magistrado proferiu decisão indeferindo a prova requerida, que considerou desnecessária. Posto isso, verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, indicando os motivos da recusa:

"(...) Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Logo, indefiro os pedidos de produção de provas formulados pelas partes. Sobre a perícia grafotécnica consigno que no caso, a prova documental constante dos autos, consoante verificar-se-á adiante, é suficiente para o desate da controvérsia, tornando despicienda a produção da prova técnica. Sobre a prova oral, verifico que ela não se revela útil na espécie, já que a parte autora reafirmará os fatos já descritos na inicial. Quanto à expedição de ofício ao Banco da Requerente, consigno que a comprovação de titularidade da conta da autora já esta provada através dos extratos apresentados por ela mesma. Em relação aos comprovantes de transferência, a parte Requerida deveria tê-los juntado conforme fez no id. 109123518. (...)”.

No tocante ao pedido de depoimento pessoal da parte autora, entendo que, no caso sub judice, trata-se de diligência inútil, não se justificando a sua necessidade, pois se a alegação é da inexistência de relação jurídica.

Assim, não vislumbro como imprescindível o depoimento pessoal da parte autora para a resolução da lide, pois os pontos controvertidos podem ser esclarecidos por meio de prova documental (id’s. 202385310 ao 202385316); sendo desnecessária, na medida em que o depoimento da parte autora não contribuiria no deslinde do feito.

Ante o exposto, REJEITO a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por PARANA BANCO S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral no 1000494-58.2022.8.11.0044 movida por FRANCIELI BORGES DA SILVA, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente a presente ação para declarar a inexistência do negócio jurídico em relação aos contratos de empréstimos sub judice e, por corolário, condenar o banco réu à devolução na forma simples das parcelas pagas pela requerente devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Por fim, condenou, a parte ré, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

No mérito, analisando os autos, tenho que não assiste razão o banco apelante, eis que nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe a autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, acrescentando o artigo 369 do mesmo diploma legal, que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, são hábeis para provar a veracidade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa.

Não obstante, nas ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus da prova compete ao réu, pela impossibilidade de fazer o autor a prova negativa da causa da obrigação.

Nesse sentido, ensina CELSO AGRÍCOLA BARBI: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim, a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação.

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, então credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1998, v. 1, p. 80).

Em situações similares à dos autos, já decidiu este Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR. DÉBITO INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGLIGÊNCIA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de ação de indenização por danos morais em que o Autor afirma a inexistência de débito apto a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por tratar-se de prova negativa. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.061272-1/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2015, publicação da súmula em 09/02/2015).

Dessa forma, cabe à suposta credora o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica e origem do débito.

Ademais, restou demonstrada a responsabilidade objetiva da instituição financeira apelante, posto que fortuitos internos desse tipo – fraudes – se relacionam com os próprios riscos da atividade econômica desenvolvida pelo Apelante.

Assim, diante do acervo probatório revela ser incontroverso
que os valores descontados do beneficio por morte são inexigíveis, diante da ausência de comprovação da contratação dos contratos pela parte autora; eis que, tratam-se de assinaturas eletrônicas duvidosas, não sendo fornecido qualquer elemento de segurança.

Ainda, constata-se que todos os contratos juntados pelo banco foram assinados no mesmo dia, hora, minuto e segundos; e, em todos os 09 contratos as “assinaturas digitais” se encontram desta mesma forma.

Verifica-se que o referido aceite digital se deu por meio do sítio da exequente na internet, não cabendo equiparar tal aceitação à assinatura digital de criptografia assimétrica e certificada por entidade autônoma, nos moldes do que dispõe a Medida Provisória no 2.200-2, de 24/8/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; trata-se assim, de um ato unilateral, inclusive o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade dos contratos eletrônicos apenas quando assinados por meio de assinatura digital criptografada.

A propósito:

“Não é possível reconhecer a executividade de contrato eletrônico assinado digitalmente na hipótese em que os contratantes não utilizaram assinatura certificada conforme a ICP-Brasil. Isso porque, no que tange aos contratos eletrônicos, parece salutar a exigência de que a assinatura digital seja devidamente aferida por autoridade certificadora legalmente constituída, haja vista que, assim, a vontade livremente manifestada pelas partes estaria chancelada por um mecanismo tecnológico concedido ao particular por determinadas autoridades, cuja atividade possui algum grau de regulação pública, e mediante o preenchimento de requisitos previamente estabelecidos. E, no Brasil, a estrutura jurídico-administrativa especificamente orientada a regular a certificação pública de documentos eletrônicos, conferindo-lhes validade legal, é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), instituída pela Medida Provisória 2.200-2/2001. Assim, sob o regramento legal atualmente vigente, não há como equiparar um documento assinado com um método de certificação privado qualquer e aqueles que tenham assinatura com certificado emitido sob os critérios da ICP-Brasil (REsp 1495920/DF, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15/5/2018).”.

Portanto, o mero aceite em sítio eletrônico não constitui meio idôneo para aferir a efetiva manifestação de vontade do devedor em relação aos termos do contrato, não possuindo validade e veracidade do alegado pela instituição financeira.

Assim sendo, não havendo prova da legitimidade dos contratos que deram origem aos descontos, inexigíveis os valores descontados; restando provado os danos materiais, devendo a parte requerida devolver o valor dos descontos apresentados pela autora.

Nesse sentido, resta cristalino que o réu não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a manifestação de vontade originária exarada pela consumidora em contratar tal serviço.

Ainda:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - DOCUMENTO JUNTADO NA FASE RECURSAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRAZO DE CINCO ANOS DESDE A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR - NÃO OCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA. - Tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional deve ser aquele previsto no art. 27 do CDC, independentemente da existência de relação contratual. O prazo prescricional inicia-se a partir da ciência do consumidor acerca do ato lesivo. - Nos termos do caput do art. 435 do CPC/2015 é lícito, a qualquer tempo, juntar documentos para contrapor às novas alegações e às provas produzidas nos autos, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual apto a justificar os descontos promovidos no benefício previdenciário do autor. Havendo expressa alegação de fraude e impugnação à autenticidade da assinatura lançada no documento juntado pela parte ré, é ônus deste último a prova da veracidade da firma do contratante. Não constatada a anuência do consumidor ao contrato que deu ensejo aos descontos nos proventos de sua aposentadoria, resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e restituída as quantias irregularmente cobradas. Não se cuidando de danos in re ipsa, incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados. Para evitar o enriquecimento ilícito do autor, é de se reconhecer o direito da instituição financeira à devolução das quantias disponibilizadas na conta do consumidor relativamente ao contrato inexigível. Recurso do réu ao qual se dá parcial provimento e recurso do autor ao qual se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.025757-8/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 15/06/2023)"

No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser mantida na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

Quanto à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e sua quantificação, este ponto merece reforma a r. sentença.

É certo que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" (CC, art. 182).

O dano moral revela-se na repercussão de índole não patrimonial da conduta ofensiva. Em outras palavras, traduz em consequências que afetem contexto social, familiar, econômico, comunitário da vítima.

A configuração pressupõe grave agressão a direito da personalidade, capaz de provocar abalo, sofrimento, humilhação, desequilíbrio psicológico por um período de tempo desarrazoado.

Malgrado a incidência de descontos na conta corrente sem instrumento jurídico válido, não existem elementos concretos do constrangimento vivido pela Autora capaz de atingir sua intimidade, honra, privacidade, reputação.

Ressalte-se que
embora patente o contratempo, não há na questão litigiosa qualquer evidência de que os mesmos tenham chegado a comprometer a subsistência da autora ou de sua família, nem que tenham dado causa à inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Assim, não existe prejuízo concreto de ordem moral a justificar reparação civil.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Assim, se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO

Em suas razões recursais o banco réu pede, na eventualidade de se manter a declaração de inexigibilidade do débito e a ordem de restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da autora, seja possibilitada a compensação dos valores pagos e que estes sejam atualizados monetariamente a partir da disponibilização, com base no princípio de vedação ao enriquecimento ilícito e no art. 884, do Código Civil.

Ressalta-se que a declaração de inexistência do negócio jurídico implica o retorno das partes à situação anterior à sua celebração
(status quo ante),
sendo uma das consequências automáticas da sentença a sua eficácia restitutória, com a devolução atualizada ao consumidor dos valores descontados, compensando-se aqueles por ele recebidos em razão do contrato.

Neste sentido:

"EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURADA - PESSOA ANALFABETA - VÍCIO DE FORMA - FALTA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - NULIDADE - JURISPRUDENCIA DO STJ - ACEITAÇÃO DA ASSINATURA A ROGO DE TERCEIRO SEM PROCURAÇÃO - AUSENCIA DE EQUIPARAÇÃO AO MANDATO - DISTINÇÃO - NECESSIDADE, CONTUDO, DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE O TERCEIRO E O ANALFABETO - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRATADA NO CASO - NULIDADE RECONHECIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - INEXISTENCIA - MEROS ABORRECIMENTOS - SENTENÇA REFORMADA. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual apto a justificar os descontos promovidos no benefício previdenciário do autor. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.162702-7/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2023, publicação da súmula em 26/10/2023)".

Portanto, não trazendo a comprovação de repasse dos saldos supostamente contratados pela parte autora, bem como o único comprovante de transferência no valor de R$ 74,73 (setenta e quatro reais e setenta e três centavos), este não condiz com nenhum dos valores das parcelas firmadas nos referidos contratos; e, já que foi constatada a não admissibilidade de tais documentos como meio de provas, ainda mais quando esses foram especificamente impugnados pela parte adversa; deve ser negada a compensação.

Assim, ausente comprovação, não se deve impor a parte autora ressarcir ao réu o montante supostamente revertido em seu favor, pois ausente prova de tal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação por danos morais; mantendo os demais termos da r. sentença.

Decaindo a autora de parte mínima dos pedidos, não há falar em sucumbência recíproca, devendo ser mantida a condenação eis que obedecidos os requisitos do artigo 85, §2, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em primeiro grau em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024